Tribunal: TJMT
Processo: 1049676-51.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049676-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL DE MORAES DOS SANTOS - CPF: 077.499.121-69 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), ROBERTO ALVES LIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 296.714.768-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA
ORIGEM DA DÍVIDA.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO
.
DANO MORAL PRESUMIDO(
IN RE IPSA
)
.
INEXISTÊNCIA DE DANO TEMPORAL
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Moral e Temporal, movida por consumidor que alegou inscrição indevida em cadastro de inadimplentes pela empresa ré, em razão de suposto débito não reconhecido. O juízo de origem entendeu estar comprovada a relação jurídica e a regularidade da cessão de crédito, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa. O apelante sustenta a ausência de vínculo contratual, a inexistência de prova da dívida e a desconexão entre o contrato negativado e aquele
cedido, pleiteando a exclusão do nome do cadastro restritivo, indenização por danos morais e dano temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes diante da ausência de comprovação da origem e legitimidade do débito; e (
ii
) definir se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e/ou dano temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa cessionária de crédito deve comprovar não apenas a existência da cessão, mas também a origem e a legitimidade da dívida, incluindo elementos mínimos que demonstrem a relação contratual com o consumidor.

A divergência entre os números do contrato negativado e o contrato cedido — sem qualquer prova documental que esclareça a correspondência entre ambos — fragiliza a alegação de legitimidade do débito.

Documentos unilaterais internos da empresa (como "telas de sistema") são insuficientes para comprovar a contratação de serviços financeiros, quando desacompanhados de outros elementos externos e objetivos.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto.

A indenização por danos morais deve ser fixada em R$10.000,00, valor proporcional e compatível com os critérios compensatório, punitivo e pedagógico.

O pedido de indenização por dano temporal não deve ser acolhido, porquanto o tempo despendido na
tentativa de solução do problema já se encontra abarcado na reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa cessionária de crédito tem o ônus de comprovar a existência da dívida originária e a regularidade da cessão, inclusive a identidade entre os contratos.

A ausência de prova da relação jurídica e a divergência entre os contratos impede a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, gerando direito à indenização.

O dano temporal, na hipótese de negativação indevida, não é cumulável com o dano moral, por abrangerem o mesmo fato gerador.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de
Obrigação
de
Fazer c/c Indenização
p
or Dano Temporal
e
Moral

julgada improcedente
, com condenação
do autor
ao pagamento das
custas
processuais e os honorários advoc
atícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante afirma que
houve inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), vinculada a um contrato n.º 23044768
.

Aduz que
o contrato informado na certidão de cessão de crédito é distinto, com numeração n.º 2768051800000, inexistindo qualquer correlação entre o contrato negativado e o contrato cedido
.

Relata que
não há prova de envio, de recebimento e de desbloqueio de qualquer cartão de crédito relacionado à suposta dívida
.

Alega que
nunca houve cobrança ou negativação por parte da instituição financeira originária, tampouco comprovação da utilização do cartão.

Sustenta que
não foi comprovado o binômio necessário para validade da cessão de crédito: a existência da dívida original e o instrumento formal da cessão
.

Menciona que
a jurisprudência exige a demonstração da identidade entre os contratos e da existência concreta da dívida objeto de cessão
.

Argumenta também que
buscou resolver administrativamente o problema, sem sucesso, tendo se valido de canais como a plataforma CONSUMIDOR.GOV e ligações telefônicas
.

Aponta que
houve desvio produtivo de tempo, o que configura o chamado dano temporal, já reconhecido pela doutrina e jurisprudência
e que
a indenização deve ser fixada em valor proporcional e pedagógico, conforme parâmetros estabelecidos pelo STJ e pela Turma Recursal do TJMT
.

Por fim, pede que
seja reconhecida a inexistência de relação jurídica
, a exclusão
do nome do autor dos cadastros de inadimplentes
, condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais e dano temporal, sugerindo o valor atualizado de R$18.718,08 como parâmetro
.

Nas
contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, reafirmando a regularidade da cessão de crédito e a existência da dívida
(Id
310746357
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

autor

alega na inicial que
teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa ré, por uma dívida no valor de R$1.110,49, datada de 08/10/2021, inserida em 11/10/2023 no cadastro SPC/SERASA.

Sustent
a
que não reconhece a dívida e não possui relação jurídica com a ré
e
que tentou solucionar a questão administrativamente, mas não obteve êxito.

Pede
a declaração de inexistência do débito, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contestação, a empresa ré
afirmou
que o débito é oriundo de cessão de crédito realizada com o Banco Itaú S.A., referente a dívida de cartão de crédito do autor, contrato nº 2768051800000, datada de 17/03/2023, no valor original de R$ 887,61.

Sustentou a regularidade da cessão de crédito e a legitimidade da cobrança, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Na impugnação à contestação, o autor apontou a ausência de comprovação da dívida original e a discrepância entre o contrato negativado (nº 23044768) e o indicado na certidão de cessão de crédito (nº 2768051800000).

O
juízo de origem
julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a empresa ré comprovou a existência da relação jurídica entre as partes, demonstrando a adesão do autor ao respectivo contrato, bem como a regularidade da cessão de crédito.

Em suas razões recursais, o apelante reitera a ausência de correlação entre o contrato negativado e o contrato cedido,
bem como a inexistência de prova de envio, recebimento e desbloqueio do cartão de crédito. Sustenta que não há comprovação do binômio necessário (dívida original + termo de cessão de crédito). Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia central do presente
R
ecurso reside na legitimidade da inscrição do nome do apelante nos cadastros de proteção ao crédito pela apelada, empresa cessionária de créditos originariamente pertencentes ao Banco Itaú S.A.

No caso em apreço, a apelada, na condição de cessionária de crédito, tem o ônus de comprovar não apenas a existência da cessão de crédito, mas também a origem e a legitimidade do débito cedido. Isso porque, ao adquirir o crédito mediante cessão, a empresa cessionária assume a posição jurídica do cedente, com todos os ônus e obrigações inerentes à relação jurídica original.

No entanto, a
nalisando detidamente os autos, verifico que
há
discrepância entre o número do contrato negativado nos órgãos de proteção ao crédito (
n
.
23044768
) e o número do contrato indicado na cessão de crédito (
n
.
2768051800000
)
.

A apelada, em suas contrarrazões, tenta justificar essa discrepância alegando que
"
o número contratual sofre alteração em razão da cessão de crédito, sendo que é impossível manter o número após a cessão. Quanto aos valores possuírem uma eventual diferença, tal fato ocorre em razão do período em que houve a atualização monetária
"
. Contudo, não apresenta qualquer documento ou explicação técnica que comprove essa afirmação, tampouco demonstra de forma inequívoca a correlação entre os dois números de contrato.

Além disso, cumpre destacar que
as telas de sistema interno da empresa, por serem documentos unilaterais, são inservíveis para comprovar a contratação de serviços, especialmente
quando desacompanhadas de outros elementos probatórios que corroborem seu conteúdo.

Desse modo
, em casos de cessão de crédito, é necessário que o cessionário comprove não apenas a existência da cessão, mas também a legitimidade do crédito cedido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ORIGEM DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II, CPC) – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO IMOTIVADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA) – DEVER DE REPARAR – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PREVENTIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O apontamento restritivo imotivado gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato, e a indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e preventiva.

Quando há condenação, o percentual da verba honorária recai sobre esse valor (art. 85, §2º, do CPC)”.
(N.U 1007066-22.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023)

No caso em análise, a apelada não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a correlação entre o contrato negativado e o contrato cedido, bem como não demonstrou de forma inequívoca a origem da dívida e a efetiva utilização do serviço pelo apelante.

Em relação
aos danos morais, é entendimento consolidado na jurisprudência que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, independentemente de comprovação do prejuízo efetivo.

Todavia, a indenização tem de ser fixada em importância que atenda à função compensatória, punitiva e preventiva.

À vista desses critérios, R$10.000,00 são mais apropriados para as circunstâncias desta lide e estão em conformidade com o que têm decidido o STJ e este Tribunal em casos análogos.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos dos
arts
. 1.030, § 2º, e 1 .042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes. 2. Está pacificado nesta
eg
.
Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora. 4. Agravo interno improvido
”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022)

Quanto ao pedido de reconhecimento de dano temporal,à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, não restou configurado, pois o tempo perdido e o desgaste emocional já se encontram abrangidos na indenização por dano moral, o que impede nova condenação pelo mesmo fato.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANO TEMPORAL. RECUSA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE PESSOA TRANSGÊNERO. VÍNCULO FRAUDULENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO TEMPORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e dano temporal, promovida por pessoa transgênero contra operadora de telefonia, condenando-a à
atualização cadastral e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

2. A autora alegou que, após a retificação judicial de seu nome e gênero no registro civil, teve indeferido o pedido de alteração cadastral por supostas pendências vinculadas a linhas telefônicas fraudulentamente contratadas. Pleiteou indenização por danos morais e reconhecimento de dano temporal.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:(i) saber se a autora faz jus à gratuidade da justiça, diante da impugnação da parte ré; (
ii
) saber se houve falha na prestação de serviço pela negativa de atualização cadastral com base em contratos telefônicos não comprovadamente firmados pela autora; e

(
iii
) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, bem como se é cabível indenização autônoma por dano temporal.

III. Razões de decidir

4. A declaração de hipossuficiência firmada nos autos goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, não havendo elementos concretos apresentados pela parte adversa que a infirmem. Rejeita-se a preliminar.

5. A negativa da empresa em atualizar os dados cadastrais da autora após a retificação judicial de nome e gênero configura violação de direitos da personalidade, especialmente da dignidade humana e da identidade de gênero, conforme reconhecido pelo STF na ADI 4.275/DF.

6. As telas sistêmicas unilaterais não se mostram aptas à comprovação da contratação das linhas telefônicas em nome da autora, especialmente diante de boletim de ocorrência registrado e da divergência de endereços, o que configura indício robusto de fraude.

7. Restou caracterizada falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do CDC. A recusa discriminatória da operadora em atualizar o cadastro vincula-se diretamente ao dano moral sofrido.

8. A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 10.000,00, considerando-se a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da reparação. O valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso da ré não provido. Recurso da autora parcialmente provido.

12. Tese de julgamento:

“1. A recusa injustificada de atualização cadastral de pessoa transgênero após retificação judicial de nome e gênero configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais.

2. A vinculação de linhas telefônicas fraudulentas ao CPF do consumidor, sem prova robusta da contratação, atrai a responsabilidade objetiva da operadora.

3. Provas unilaterais, como telas sistêmicas, são inidôneas para comprovar a efetiva contratação.”
(N.U 1009623-96.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)

Pelo exposto
,
dou parcial provimento

ao Recurso
para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar a ré
a
o pagamento de R$10.000,00 de danos morais,
com correção monetária desde o arbitramento calculados pelo IPCA, apurado pelo IBGE e juros de mora a partir do evento danoso pela taxa SELIC menos o IPCA
,
nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser pagos pel
a
apelad
a
, e defino os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025